Tribunal: TJBA
Processo: 8000011-04.2024.8.05.9000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000011-04.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO EDMILSON OLIVEIRA DE SOUZA Advogado(s): THAIS MIRANDA RIBEIRO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a adequação dos proventos de servidor aposentado ao piso nacional do magistério, com base no vencimento básico. O embargante alega omissão no julgado, por não ter se pronunciado sobre a necessidade de computar as verbas "Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável - VPNI" e "Enquad. Dec. Judicial" para a aferição do cumprimento do piso salarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar, de forma explícita, a natureza jurídica das parcelas VPNI e "Enquad. Dec. Judicial" e sua eventual inclusão no cálculo do piso salarial do magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os Embargos de Declaração possuem finalidade estrita de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 5. Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado fundamentou a concessão da segurança no entendimento consolidado pela Suprema Corte, que estabeleceu que o piso nacional do magistério incide sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global do servidor. 6. A definição da base de cálculo (vencimento básico) exclui, por consequência lógica, a necessidade de analisar cada uma das demais vantagens pecuniárias que compõem a remuneração, como a VPNI ou verbas de reenquadramento judicial, que não se confundem com o vencimento/subsídio. 7. Este Tribunal já pacificou o entendimento de que a VPNI não possui natureza de subsídio e não pode ser considerada para fins de adequação ao piso. Da mesma forma, a rubrica "Enquad. Dec. Judicial", oriunda de reestruturação de carreira, não ostenta natureza de vencimento básico para tal finalidade. 8. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca, por via transversa, a reforma da decisão, finalidade para a qual os aclaratórios são manifestamente inadequados. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão vergastado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000011-04.2024.8.05.9000, em que figuram como apelante ANTONIO EDMILSON OLIVEIRA DE SOUZA e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.